Tribunal: TJDFT
Processo: 0750974-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. posse irregular de arma de fogo de uso permitido. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciado à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade e violência na prática do delito, além de notícias da prática de outros delitos pela autoridade policial, bem como porque o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, o que justifica a prisão pelo fundamento da garantia de aplicação da lei penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.